Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717440-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO THEODORO DA COSTA AGRAVADO: KEITH HUDSON D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ação de Inventário – Incidente de Falsidade Documental – Artigo 612 do Código de Processo Civil – Questão que Depende de Outras Provas – Tramitação pelas Vias Ordinárias – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem indeferiu o pedido de instauração de incidente de falsidade documental nos seguintes termos, in verbis: “No tocante à última controvérsia que se estabeleceu nos autos acerca do processamento de incidente de falsidade suscitado em relação à assinatura do inventariante, indefiro o pedido. O requerimento formulado envolve a produção de prova pericial, que demanda a necessária manifestação das partes, do perito e de possíveis assistentes técnicos sobre o laudo, medida incompatível com o rito especial do inventário, que se limita à solução de questões de direito e as de fato provadas por documentos. A questão deverá ser levada às vias ordinárias, no juízo cível competente.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de instauração do incidente de falsidade documental no próprio curso da Ação de Inventário, amparando os seus fundamentos no artigo 430 do Código de Processo Civil. Pois bem. Além de a parte agravante não ter infirmado as conclusões supracitadas, não vislumbro qualquer desacerto nas mesmas. Isso porque, questões de alta indagação ou dependentes de outras provas a serem produzidas devem ser discutidas e solucionadas em ação própria, pois não são passíveis de serem admitidas no processo de inventário em face da limitação do rito, conforme inteligência do artigo 612 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator